Tribunal: CARF
Processo: 10315.720918/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720918/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2024
Recorrente
CICERO EMERICIANO DA SILVA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO.
É válida a cumulação de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste
Anual com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar por omissão
de rendimentos. São infrações distintas e não excludentes, incidentes sobre
bases de cálculos também distintas. Uma é a infração de omissão de
rendimentos, que gera imposto de renda suplementar apurado por meio da
Declaração de Ajuste Anual, e que tem esse valor como base de cálculo. Outra
é a falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de
cálculo o imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em ação fiscal iniciada em 20/04/2009 no Sr.
Cicero Emericiano da Silva. Foi identificada omissão de rendimentos recebidos em ações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720918/2013-10
Fl. 11028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720918/2013-10

judiciais patrocinadas pelo autuado na condição de advogado nos anos calendários 2006, 2007,
2008 e 2009.
A presente autuação de deu pelo atraso da entrega de declaração de ajuste anual
referente ao exercício de 2010 , formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor
total de R$ 102.052,81.
Para o cálculo do valor da multa foi considerado o imposto devido no ano
calendário 2009 apurado por meio do processo administrativo no 10315.720917/2013-67
constituído na mesma ação fiscal que resultou no processo em análise.
Foi apresentada impugnação ao lançamento (fls. 10.977/10.984) com as seguintes
alegações:
- o imposto devido foi constituído de oficio e sobre tal já lhe havia sido
aplicada multa correspondente ao próprio lançamento de ofício, sendo, portanto, cobradas
duas multas com mesma base de cálculo;
- no processo no 10315.720917/2013-67, foi lançado de ofício o imposto
com acréscimo de multa de ofício de 75% e correção monetária;
- a exigência cumulativa de multa de ofício com multa por atraso na
entrega da declaração não poderá, de forma alguma, ser cobrada, tendo em vista que
restaria caracterizada uma superposição de penalidades não autorizada;
- se o contribuinte é submetido a procedimento de ofício e deste processo
derivar a cobrança de crédito tributário, a penalidade aplicável e tão somente a multa de
ofício, necessitando ser integralmente afastada a multa por atraso na entrega de
declaração;
- a cobrança da multa de ofício , por conseguinte, se sobrepõe a multa por
atraso na entrega da declaração, motivo pelo qual esta última carece ser abduzida do
crédito tributário cobrado neste processo;
- acerca do assunto, o CARF já firmou entendimento no sentido de
rechaçar a incidência cumulativa de ambas as multas;
- acatando a pacífica jurisprudência administrativa no tema ventilado, é de
se concluir que a multa por atraso é aplicável de maneira exclusiva em casos de
apresentação espontânea da Declaração de Ajuste Anual fora do prazo, tendo em vista ser
inadmissível tal penalidade sobre o imposto determinado por meio de lançamento de
ofício, para o qual há previsão de incidência de penalidade específica;
- por conseguinte, deve ser afastada a multa que apenou o atraso na entrega
da Declaração de Ajuste Anual; - caso não se entenda pelo acolhimento de jurisprudência
unânime do CARF, deve ser aplicada a multa relativa a falta da entrega da declaração em
seu valor mínimo;
- da leitura dos dispositivos legais, pode-se concluir que está prevista a
base de cálculo da multa por atraso ou falta de entrega de declaração nos casos em que o
Fl. 11029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720918/2013-10

contribuinte deixa de entregar ou entrega após o prazo sua declaração sem violar a
legislação atinente à obrigação tributária principal;
- tendo em vista que no caso ora sob análise não foi entregue declaração,
impõe-se a aplicação de multa mínima por atraso na entrega da declaração relativa ao ano
calendário em tela.
- requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente e, caso entenda por sua
procedência, que seja aplicada a multa em seu patamar mínimo.
Em 29/08/2014 a impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BHE, que
rechaçou as alegações apresentadas. Adiante reproduzo os principais trechos da decisão
acordada.
A respeito da penalidade aplicada, é de se observar que o § 1o do art. 964 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) determina a aplicação da multa por falta de
apresentação da declaração de rendimentos (a qual estava obrigado o contribuinte), sem
prejuízo da exigência da multa de mora, se fosse o caso, dos juros de mora e da multa de
lançamento de ofício.
...........................................................................................................................................
Saliente-se que a multa por falta ou atraso na entrega da declaração é aplicada por
descumprimento de obrigação acessória no prazo previsto na legislação e a multa de
ofício, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributos, inclusive por falta
de declaração dos rendimentos auferidos, ou seja, pela sua omissão. São, portanto,
aplicadas pelo descumprimento de prescrições distintas e uma não elide a outra. De
acordo com o art. 17 do Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982 e art. 8o do
Decreto-Lei no 1.968, de 1982, matrizes legais, do § 1o do art. 964 do Decreto no 3.000,
de 17 de junho de 1999, sem prejuízo da aplicação da multa de ofício pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto, no caso de falta de apresentação da
declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo fixado, aplica-se a
multa de um por cento ao mês sobre o imposto devido, ainda que tenha sido
integralmente pago. Observe-se que em ambas as hipóteses, falta ou atraso na entrega
da declaração, a base de cálculo da multa é o imposto devido, corretamente apurado,
independentemente da forma e época de seu pagamento.
Inconformado com a decisão pretérita, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário questionando a aplicação cumulativa de penalidades. Também requer aplicação da
multa no valor mínimo, caso não seja reconhecida a ilegalidade da cumulação das multas.
É o relatório
Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A cumulação da multa pela não entrega da declaração é entendimento
consolidado, sendo objeto da Súmula CARF no 69 Vinculante:
Fl. 11030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720918/2013-10

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A penalidade que incide sobre essa irregularidade não se confunde com àquela
decorrente do descumprimento da obrigação principal. Sendo diversas as irregularidades, não há
o que se falar em superposição de penalidades.
A multa isolada deve ser calculada com base no valor do tributo devido no
exercício. , nunca pelo valor que o contribuinte considera devido, que fica sujeito à homologação
da Fazenda Publica. Caso não fosse esse o entendimento, o contribuinte que optou em declarar o
total de imposto devido seria mais penalizado do que aquele que deixou de entregar a declaração.
Tal entendimento já foi manifestado em decisão desse Conselho:
Acórdão 2402-009.787, Conselheira Relatora Renata Toratti Cassini – Julgado em
08/04/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006, 2007 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CUMULAÇÃO. No
lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, não se há
falar em cumulação com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar por
omissão de rendimentos, pois se trata de incidência sobre infrações distintas e não
excludentes, incidentes sobre bases de cálculos também distintas. Uma é a infração de
omissão de rendimentos que gera imposto de renda suplementar apurado por meio da
Declaração de Ajuste Anual e que tem esse valor como base de cálculo, outra é a falta
de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que tem como base de cálculo o imposto
devido e é devida mesmo que o imposto tenha sido pago integralmente.
Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto à fixação da multa isolada no
valor mínimo, ignorando o valor lançado de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e o no mérito em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 11031
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720918/2013-10

Fl. 11032
DF CARF MF
Original